Tribunal: TJDFT
Processo: 0015613-87.2011.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MOVIDO MAURÍCIO DANTAS DA SILVA EM DESFAVOR DE ITAMAR VIEIRA GOMES, JULGADO EXTINTO POR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR FALECIMENTO DO EXECUTADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual manteve a extinção do cumprimento de sentença por prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se houve omissão do acórdão quanto à suspensão do prazo prescricional decorrente do óbito do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou as datas e atos processuais, reconhecendo a suspensão do processo por 15 dias para regularização do polo passivo após ciência do óbito. A suspensão por falecimento de um dos executados foi de apenas 15 dias, não sendo suficiente para alterar o termo final da prescrição, a qual se deu em 18/03/2025.
5. A ausência de manifestação sobre pontos irrelevantes ou contrários ao interesse da parte não configura omissão. Não há obrigação de análise expressa de todos os dispositivos legais invocados quando desnecessário à solução da lide.
6. Ausentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos não podem ser acolhidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade."

______________________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; art. 313, I, do CPC; art. 924, V, do CPC. Jurisprudência relevante citada: não há.